Tribunal: TJPA
Processo: 0005108-69.2018.8.14.0048
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-02

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL ? ART. 157, § 2º, I e II C/C ART. 70 DO CP ? PLEITO ABSOLUTÓRIO ? ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? IMPROCEDÊNCIA ? AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS NOS AUTOS ?? RECONHECIMENTO DO RÉU POR TESTEMUNHA ? DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS ? DOCUMENTOS DO RÉU ENCONTRADOS NO LOCAL DO CRIME ? INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO ? INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA QUANTO A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA ? DOSIMETRIA ? PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE ? CULPABILIDADE DO AGENTE DESFAVORÁVEL ? PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL ? SÚMULA 23 DO TJPA ? PLEITO DE DISPENSA DA PENA DE MULTA ? IMPOSSIBILIDADE ? IMPOSIÇÃO LEGAL PREVISTA NO TIPO PENAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O apelante foi condenado pela prática dos crimes descritos nos art.157, § 2º, I e II c/c art. 70 todos do CP. 2. A materialidade e autoria dos crimes restam devidamente comprovados nos autos. 3. A materialidade delitiva configura-se pelo auto de reconhecimento de pessoa, constante à fl. 16 e termo de exibição e apreensão, verificado à fl. 18. 4. Ressalte-se que o réu foi reconhecido também pela fotografia do documento encontrado nas proximidades do muro da casa da vítima.5. A autoria delitiva restou comprovada pelos depoimentos testemunhais em juízo.6. As vítimas afirmaram que o réu e seus comparsas estavam com os rostos cobertos, enquanto invadiram a residência, motivo pelo qaul não conseguiram ver seus rostos, porém a testemunha Miriam de Jesus Costa afirmou que viu o réu quando o mesmo saiu da casa para revistar o carro da vítima, e neste momento o mesmo estava sem mascara, ocasião em que a mesma conseguiu ver seu rosto. 7. Ressalte-se que, posteriormente, foram encontrados, no local, documento com foto do réu, o que confirmou a autoria delitiva e corrobora o relatado pela vítima, de que os assaltantes ?agoniados? deixaram cair uma bolsa no local. 8. O pleito de aplicação do princípio do In dubio pro reo, não merece prosperar, uma vez que o mencionado preceito se destina a não permitir que o agente seja considerado culpado de algum delito, enquanto restar dúvida sobre a sua inocência. Desta forma, a dúvida deve ser interpretada em favor do acusado. Isto porque a garantia da liberdade deve prevalecer sobre a pretensão punitiva do Estado. Porém, no presente caso, como dito, as provas são robustas, não restando qualquer dúvida quando a autoria e materialidade delitiva. 9. DOSIMETRIA: Diante da necessidade de correção/modificação dos vetores judiciais do art. 59 do CP, houve a necessidade de correção de duas circunstâncias judiciais, restando ao réu apenas a culpabilidade como desfavorável, de forma que é suficiente para o distanciamento da pena-base do mínimo legal, nos termos da súmula 23 do TJPA. 10. Desta forma, considerando que a pena aplicada é justa e proporcional ao crime praticado pelo réu, mantenho a pena-base em 06 anos e 03 meses de reclusão e 10 dias multa. 11. Na segunda fase da dosimetria, inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes. 12. Na terceira fase, não se verificam causas de diminuição de pena a serem consideradas, verificando-se, contudo, duas causas de aumento de pena, concurso de agentes e uso de arma, em sendo assim a pena foi aumentada em 1/3, aumento que mantenho, resultando em 08 anos e 04 meses de reclusão e 10 dias-multa. 13. Ressalto que a pena de multa deveria sofrer os aumentos assim como a pena corporal, porém em razão de não ter o Magistrado a quo aplicado o referido aumento, encontro-me impossibilitado de fazê-lo, em razão do non reformatio in pejus. 14. Foi reconhecido nos autos o concurso formal de crimes, tendo em vista que o delito foi praticadio contra vítimas diferentes, em sendo assim foi aplicada a regra do art. 70 do CP, razão pela qual aplica-se a pena de um dos crimes, aumentada de 1/6, resultando em 09 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão e 10 dias-multa, calculados em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. O regime inicial de cumprimento de pena deve ser o fechado.15. O apelante pleiteia a dispensa da pena de multa, o que não merece prosperar, tendo em vista que se trata de penalidade legal imposta pelo tipo pena, não podendo ser excluída. 16. In casu, a pena de multa foi aplicada e mantida no mínimo legal, em todas as fases da dosimetria, não guardando proporcionalidade com a pena privativa de liberdada, porém em razão da ausencia de recurso da acusação, deve ser mantida. Desta forma, não há que se falar em dispensa ou mesmo diminuição, posto que já se encontra no mínimo legal.17. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACORDÃO Nº.
APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0005108-69.2018.814.0048.
APELANTE: ALESSANDRO BORGES AGUIAR.
APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 157, § 2º, I e II C/C ART. 70 DO CP - PLEITO ABSOLUTÓRIO - ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS NOS AUTOS -- RECONHECIMENTO DO RÉU POR TESTEMUNHA - DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS - DOCUMENTOS DO RÉU ENCONTRADOS NO LOCAL DO CRIME - INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
- INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA QUANTO A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA - DOSIMETRIA - PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE - CULPABILIDADE DO AGENTE DESFAVORÁVEL - PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL - SÚMULA 23 DO TJPA - PLEITO DE DISPENSA DA PENA DE MULTA - IMPOSSIBILIDADE - IMPOSIÇÃO LEGAL PREVISTA NO TIPO PENAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.

O apelante foi condenado pela prática dos crimes descritos nos art.157, § 2º, I e II c/c art. 70 todos do CP.
2.

A materialidade e autoria dos crimes restam devidamente comprovados nos autos.
3.

A materialidade delitiva configura-se pelo auto de reconhecimento de pessoa, constante à fl. 16 e termo de exibição e apreensão, verificado à fl. 18.
4.

Ressalte-se que o réu foi reconhecido também pela fotografia do documento encontrado nas proximidades do muro da casa da vítima.
5.

A autoria delitiva restou comprovada pelos depoimentos testemunhais em juízo.
6.

As vítimas afirmaram que o réu e seus comparsas estavam com os rostos cobertos, enquanto invadiram a residência, motivo pelo qaul não conseguiram ver seus rostos, porém a testemunha Miriam de Jesus Costa afirmou que viu o réu quando o mesmo saiu da casa para revistar o carro da vítima, e neste momento o mesmo estava sem mascara, ocasião em que a mesma conseguiu ver seu rosto.
7.

Ressalte-se que, posteriormente, foram encontrados, no local, documento com foto do réu, o que confirmou a autoria delitiva e corrobora o relatado pela vítima, de que os assaltantes ¿agoniados¿ deixaram cair uma bolsa no local.
8.

O pleito de aplicação do princípio do
In dubio pro reo
, não merece prosperar, uma vez que o mencionado preceito se destina a não permitir que o agente seja considerado culpado de algum delito, enquanto restar dúvida sobre a sua inocência. Desta forma, a dúvida deve ser interpretada em favor do acusado. Isto porque a garantia da liberdade deve prevalecer sobre a pretensão punitiva do Estado. Porém, no presente caso, como dito, as provas são robustas, não restando qualquer dúvida quando a autoria e materialidade delitiva.
9.

DOSIMETRIA:
Diante da necessidade de correção/modificação dos vetores judiciais do art. 59 do CP, houve a necessidade de correção de duas circunstâncias judiciais, restando ao réu apenas a culpabilidade como desfavorável, de forma que é suficiente para o distanciamento da pena-base do mínimo legal, nos termos da súmula 23 do TJPA.
10.

Desta forma, considerando que a pena aplicada é justa e proporcional ao crime praticado pelo réu, mantenho a pena-base em
06 anos e 03 meses de reclusão e 10 dias multa.
11.

Na segunda fase da dosimetria, inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes.
12.

Na terceira fase, não se verificam causas de diminuição de pena a serem consideradas, verificando-se, contudo, duas causas de aumento de pena, concurso de agentes e uso de arma, em sendo assim a pena foi aumentada em 1/3, aumento que mantenho, resultando em
08 anos e 04 meses de reclusão e 10 dias-multa.

13.

Ressalto que a pena de multa deveria sofrer os aumentos assim como a pena corporal, porém em razão de não ter o Magistrado
a quo
aplicado o referido aumento, encontro-me impossibilitado de fazê-lo, em razão do
non reformatio in pejus
.
14.

Foi reconhecido nos autos o concurso formal de crimes, tendo em vista que o delito foi praticadio contra vítimas diferentes, em sendo assim foi aplicada a regra do art. 70 do CP, razão pela qual aplica-se a pena de um dos crimes, aumentada de 1/6, resultando em
09 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão e 10 dias-multa, calculados em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos
. O regime inicial de cumprimento de pena deve ser o
fechado.
15.

O apelante pleiteia a
dispensa da pena de multa
, o que não merece prosperar, tendo em vista que se trata de penalidade legal imposta pelo tipo pena, não podendo ser excluída.
16.

In casu
, a pena de multa foi aplicada e mantida no mínimo legal, em todas as fases da dosimetria, não guardando proporcionalidade com a pena privativa de liberdada, porém em razão da ausencia de recurso da acusação, deve ser mantida. Desta forma, não há que se falar em dispensa ou mesmo diminuição, posto que já se encontra no mínimo legal.
17.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator
Mairton
Marques
Carneiro
. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des.
Raimundo Holanda Reis.

Belém, 02 de setembro de 2020.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0005108-69.2018.814.0048.
APELANTE: ALESSANDRO BORGES AGUIAR.
APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
R e l a t ó r i o

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ALESSANDRO BORGES AGUIAR,
contra a sentença do MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Única de Salinópolis, que julgou procedente a denúncia para condenar o apelante, como incurso nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, I e II, na forma do art. 70 todos do Código Penal, pelo que aplicou a pena final de
09 anos e 08 meses e 20 dias de reclusão e 10 dias-multa, a ser cumprida em regime fechado.

Narra a peça acusatória que no dia 25.03.2018, por volta das 21h40min, na Trav. Tiradentes, s/n, ao lado do Restaurante Delicias do Mar, em Salinópolis/PA, Alessandro Borges Aguiar, vulgo ¿Sapo¿, deliberada e conscientemente, na companhia de mais um indivíduo até então não identificados, portanto, dolosamente e em comunhão de vontadese de desígnios, mediante a utilização ostensiva de arma de fogo, subtraíram para si ou para outrem, coisa alheia móvel, que após a consumação do fato, seguiram em fuga em posse da
res furtiva
.

Consta da denúncia que no dia e hora supramencionados, o apelante e seu comparsa, invadiram a residência das vítimas Paulo José Brandão Lima e Luís Fernando Brandão, as supreenderam ao pularem o muro e anunciado o assalto empunhado uma arma tipo revólver niquelado, delas subtraindo os seguintes pertences:
01 chave de veículo Toyota, 01 pulseira e 01 cordão, 03 aparelhos celulares smartfones, 02 relógios de pulso, 01 frasco de perfume e documentos pessoais e mais a importância em dinheiro de R$ 830,00
.

Relata que as vitímas seguiram para delegacia de polícia, para formalizar os procedimentos de estilo, ocasião que, após a descrição dos criminosos, inclusive, indicando que um apresentava uma tatuagem de um terço no peito, chegou-se a fotografia de ALESSANDRO BORGES AGUIAR, que apresentada, permitiu sua identificação de imediato e sem dúvidas por Mirian de Jesus Costa, conforme auto de reconhecimento.

Ressalta que das diligências empreendidas pelos policiais militares e pelas vítimas, foram encontrados, em um terreno de casa/local do crime, no sentido da rota de fuga dos criminosos, uma sacola onde foram recuperados um vídeo-game e um dos aparelhos celulares, bem como a carteira de identidade do denunciado e um documento oriundo do Fórum de Salinópolis.

O Ministério Público, verificando indícios de autoria e materialidade delitiva, ofereceu denúncia contra o apelante, pela prática do crime descrito no art. 157, § 2º-A, I , §2º, II do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 25.06.2018 conforme se observa à fl. 46.

Instruído e tramitado o processo, fora proferida sentença, às fls. 132/135 dos autos, na qual o Magistrado
a quo
julgou procedente a denúncia e condenou o apelante
ALESSANDRO BORGES AGUIAR
pela prática dos crimes descritos art. 157, § 2º, I e II (redação antiga) do Código Penal c/c art. 70 do CP.

O apelante, inconformado com a sentença condenatória, interpôs recurso de apelação, à fl. 137, através da Defensoria Pública, e apresentou razões recursais às fls. 139/142, pugnando pela absolvição do apelante, em razão da insuficiência de provas, com base no princípio do
In Dubio Pro Reo
. Bem como, subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena aplicada, fixando a pena-base no mínimo legal. Requereu ainda, a dispensa da pena de multa.

O Ministério Público, em contrarrazões, às fls. 147/149-v, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 156/158, se manifestou pelo conhecimento do recurso, e, no mérito, pelo desprovimento da apelação.

É o relatório submetido à revisão, sugerindo a inclusão em plenário virtual.

Belém, 02 de setembro de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0005108-69.2018.814.0048.
APELANTE: ALESSANDRO BORGES AGUIAR.
APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO:

O presente recurso de apelação manejado por
ALESSANDRO BORGES AGUIAR
foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

PLEITO ABSOLUTÓRIO
.

A defesa pugna pela absolvição do réu, sob alegação de insuficiência de provas, pleiteando a aplicação do princípio do
In Dubio Pro Reo.

O apelante foi condenado pela prática dos crimes descritos nos art.157, § 2º, I e II c/c art. 70 todos do CP.

A materialidade e autoria dos crimes restam devidamente comprovados nos autos, vejamos:

A materialidade delitiva configura-se pelo auto de reconhecimento de pessoa, constante à fl. 16 e termo de exibição e apreensão, verificado à fl. 18.

Ressalte-se que o réu foi reconhecido também pela fotografia do documento encontrado nas proximidades do muro da casa da vítima.

A autoria delitiva restou comprovada pelos depoimentos testemunhais em juízo. Vejamos:

A vítima PAULO JOSÉ BRANDÃO LIMA declarou:
¿que olhei lá frente vi os caras pulando o muro mascarado e corri pra dentro de casa e eles correram por trás do caminhão; que eles miraram a arma pra mim, mas eu não parei e me tranquei dentro do meu quarto e tinha uns pessoal lá e gritou falando que iam assaltar a gente e tirei meu cordão e minhas coisas e joguei debaixo da cama; que chamei meu irmão (...); que a vizinha da gente chamou o Roni e disse pra ele não entrar porque estavam assaltando ai dentro (...); que ele tentou abrir a porta e eu segurei o trinco e ele deu duas bicudas na porta e ele entrou armado com a máscara do fofão; que primeiro entrou um armado com uma arma perguntando onde estava o dinheiro e falei pra não me matar e eu tinha escondido o dinheiro debaixo da cama e o menino guardava o relógio dele dentro do meu quarto; que eu disse que o dinheiro estava debaixo da minha cama, levantaram o colchão e tiraram o dinheiro a minha carteira e mandou eu virar as costas e falei pra não levar minha carteira e deixar pelo menos minha habilitação pra eu ir embora ai eles só mandaram eu virar as costas e eles tiraram o dinheiro que tinha, os R$ 830,00; que levaram os pertences do rapaz que trabalha comigo e levaram meu celular e as coisas do pessoal lá tudinho e deixaram a gente trancado e chegou a polícia e polícia chegou e deu um chute na porta e arrombou (...); que nisso que eles tinham saído estavam dentro do carro da pessoa que trabalha comigo pra ver se tinha dinheiro e quando a polícia entrou dentro de casa eles foram embora; que eles estavam agoniados e deixaram cair uma bolsa (...); que estavam mascarados e só o meu irmão olhou os terços, mas eu não olhei nada não (...); que eles estavam armados e era um niquelado e um preto e era revolver mesmo; que levaram celular e R$ 830,00 (...); que estava eu, Thiago, meu irmão Fernando e a esposa dele; que trancaram meu irmão e rapaz com as outras pessoas que estavam no quarto e botaram a gente tudo no quarto e trancaram a gente no quarto; que só o vídeo game e umas sacolas; que tinha uma xerox de identidade que caiu na hora e eram dois; que não deu pra me reconhecer porque estavam de máscaras e eles não deixavam olhar eles; que meu disse que tinha olhado a tatuagem, mas não cheguei a perguntar.¿
(Depoimento extraído da sentença)

A vítima LUIS FERNANDO BRANDÃO LIMA declarou:
¿que quando a gente vai saindo ver uma pessoa pulando o muro; que quando quis correr um cara estava por trás do caminhão com o revólver e o outro do outro lado; que um estava com uma toca e outro estava com uma máscara; que quis correr pro lado e quando quis correr pro outro não tinha como correr ele falou pra falar baixo que era um assalto e revistaram o Thiaguinho e é ele quem ficava tomando conta do dinheiro e é ele que faz os pagamentos; que só bateram nele e nem triscaram em mim; que deram na cabeça dele com o revolver; que falavam pra ele entrar o dinheiro, entregar o ouro e revólver e nem triscaram em mim, só ficaram com o revólver na cabeça e meu irmão nessa hora correu (...); que começaram a bater no Thiaguinho e tiraram cordão do Thiaguinho relógio; que a vizinha escutou meu irmão gritar (...); que começaram a bater no Thiago de novo querendo dinheiro; que já tinham levado, relógio do Thiaguinho, cordão de ouro e só levou meu relógio (...); que não recuperamos os objetos, só a chave do carro e vídeo game (...); que eles foram revistar o carro do Thiago e a vizinha viu (...); que sei que foi Alessandro por causa do documento que caiu (...).¿
(Depoimento extraído da sentença)

Trechos do depoimento da Testemunha MIRIAM DE JESUS COSTA:
¿ que acompanhei até o momento que eles fugiram; que sou vizinha do local; que estava na sala quando escutei gritos e gente gritando assalto e pedindo socorro e escutei uma batida forte no portão e eles gritando pra dentro e fiquei escutando e chamei meu esposo (...); que escutei barulho de uma moto chegando e era o menino que tinha comprado o lanche e falei pra ele não entrar; que ele voltou pra pedir ajuda e depois ele voltou; que quando vi esse rapaz que vi agora, ele estava na frente da casa, no carro, como se tivesse revistando o carro e deu pra ver certinho ele, o Alessandro e tinha outro mas não deu pra ver; que menino chegou na moto e ele viu o rapaz dentro do carro e ele gritou Thiago tá tudo bem ai e foi quando a viatura cercou eles passaram pelo quintal e pularam o muro, o Alessandro e o comparsa; que de manhã a gente estava procurando, foi quando eu encontrei o documento dele lá no chão (...); que não vi a arma de fogo com eles e eu só vi ele; que as vítimas disseram que ele tinha arma de fogo; que vi ele na frente procurando bens da vítima dentro do carro; que encontraram ele em outro lugar depois;
que as vítimas não conseguiram reconhecer porque lá dentro eles usaram mascaras e quando eles saíram estavam sem máscaras
(...); que não vi o rosto do outro, mas só vi que ele veio para o cara; que eles falaram o que tinha tatuagem era o mais ignorante e parece até que bateu neles (...); que levaram coronhada.

Trechos do depoimento da testemunha RODRIGO VALDEVINO DE OLIVEIRA:
¿que foi relatado pelas próprias vítimas, que entraram e roubaram diversos bens e conseguiram identificar pela carteira de identidade que ele deixou cair salvo engano tinha um documento do fórum que ele estava assinando e deixou cair também e as vítimas fizeram um auto de reconhecimento fotográfico; que não lembro se foi a Miriam ou a vítima que fez o auto de reconhecimento fotográfico na delegacia; que mencionaram que eles utilizaram arma de fogo; que salvo engano mencionaram que ele chegou a dar coronhada em uma das vítimas; que o sapo é conhecido.

Conforme se observa, as vítimas afirmaram que o réu e seus comparsas estavam com os rostos cobertos, enquanto invadiram a residência, motivo pelo qual não conseguiram ver seus rostos, porém a testemunha Miriam de Jesus Costa afirmou que viu o réu quando o mesmo saiu da casa para revistar o carro da vítima, e neste momento o mesmo estava sem máscara, ocasião em que a mesma conseguiu ver seu rosto.

Ressalte-se que, posteriormente, foram encontrados, no local, documento com foto do réu, o que confirmou a autoria delitiva e corrobora o relatado pela vítima, de que os assaltantes ¿agoniados¿ deixaram cair uma bolsa no local.

Em sendo assim, o pleito de aplicação do princípio do
In dubio pro reo
, não merece prosperar, uma vez que o mencionado preceito se destina a não permitir que o agente seja considerado culpado de algum delito, enquanto restar dúvida sobre a sua inocência. Desta forma, a dúvida deve ser interpretada em favor do acusado. Isto porque a garantia da liberdade deve prevalecer sobre a pretensão punitiva do Estado.

O Código de Processo Penal, na regra prevista no art. 386, II adota implicitamente o princípio mencionado:
Art. 386.
O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:
(...)
VII - não existir prova suficiente para a condenação.

Desta forma, não conseguindo o Estado angariar provas suficientes da materialidade e autoria do crime, o juiz deverá absolver o acusado, com base no
in dubio pro reo
.

Porém, no presente caso, como dito, as provas são robustas, não restando qualquer dúvida quando a autoria e materialidade delitiva.

DOSIMETRIA CRIME DE ROUBO.

A defesa pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal e a dispensa da pena de multa.

Analisando a dosimetria realizada pelo Magistrado
a quo
, verifico que três circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente ao réu, quais sejam, culpabilidade do agente, antecedentes criminais e consequências do crime, pelo que fora aplicado a pena-base em
06 anos e 03 meses de reclusão e 10 dias-multa
. Vejamos:

A culpabilidade do agente foi valorada negativamente, considerando que o réu agiu com extrema violência, tendo agredido uma das testemunhas, no caso Thiago. Análise escorreita, uma vez que a conduta do réu extrapolou o tipo penal, quando agiu com extrema violência, além da premeditação que restou demonstrada na ação do réu e seu comparsa.

Sabe-se que a culpabilidade descrita no art. 59 do CP não se confunde com o próprio pressuposto da aplicação da pena. Neste primeiro momento da dosimetria da pena, a culpabilidade se refere ao grau de censurabilidade da ação ou omissão do réu, o qual deve ser valorado a partir da existência de um
plus
de reprovação social na sua conduta, podendo ser considerada neutra ou desfavorável ao réu. Tal circunstância possui o condão de elevar substancialmente o
quantum
da pena base, dependendo do grau de reprovabilidade da conduta perpetrada pelo réu. Desta forma, a culpabilidade deve ser mantida como desfavorável ao réu.

Os antecedentes criminais foram negativados com a justificativa de que o réu apresenta antecedentes criminais, porém ao analisar os autos verifico que o réu possui alguns processos em andamento, sem que tenha havido condenação transitada em julgado, desta forma, não pode sem utilizados para majorar a pena-base, conforme inteligência da súmula 444 do STJ.

As consequências do crime foram negativadas, considerando que os bens roubados não foram recuperados. Análise merece reforma, tendo em vista que o prejuízo patrimonial é inerente ao crime de roubo.

Conforme se observa,
diante da necessidade de correção/modificação dos vetores judiciais do art. 59 do CP, houve a necessidade de correção de duas circunstâncias judiciais, restando ao réu apenas a culpabilidade como desfavorável, de forma que é suficiente para o distanciamento da pena-base do mínimo legal, nos termos da súmula 23 do TJPA.
Súmula
nº
23
: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal. (
Súmula
n.
23
, 28ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 03/08/2016)

Desta forma, considerando que a pena aplicada é justa e proporcional ao crime praticado pelo réu, mantenho a pena-base em
06 anos e 03 meses de reclusão e 10 dias multa.

Na segunda fase da dosimetria, inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, não se verificam causas de diminuição de pena a serem consideradas, verificando-se, contudo, duas causas de aumento de pena, concurso de agentes e uso de arma, em sendo assim a pena foi aumentada em 1/3, aumento que mantenho, resultando em
08 anos e 04 meses de reclusão e 10 dias-multa.

Ressalto que a pena de multa deveria sofrer os aumentos assim como a pena corporal, porém em razão de não ter o Magistrado a quo aplicado o referido aumento, encontro-me impossibilitado de fazê-lo, em razão do
non reformatio in pejus
.

Foi reconhecido nos autos o concurso formal de crimes, tendo em vista que o delito foi praticado contra vítimas diferentes, em sendo assim foi aplicada a regra do art. 70 do CP, razão pela qual aplica-se a pena de um dos crimes, aumentada de 1/6, resultando em
09 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão e 10 dias-multa, calculados em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

Conforme se observa, novamente o Magistrado
a quo
deixou de majorar a pena de multa, em sendo assim, tenho por mantê-la.

O regime inicial de cumprimento de pena deve ser o
fechado.

O apelante pleiteia a
dispensa da pena de multa
, o que não merece prosperar, tendo em vista que se trata de penalidade legal imposta pelo tipo pena, não podendo ser excluída.

In casu
, a pena de multa foi aplicada e mantida no mínimo legal, em todas as fases da dosimetria, não guardando proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, porém em razão da ausência de recurso da acusação, deve ser mantida.

Desta forma, não há que se falar em dispensa ou mesmo diminuição, posto que já se encontra no mínimo legal.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
CONHEÇO
do

recurso e

nego
PROVIMENTO
as razões apresentadas pela defesa, mantendo a sentença guerreada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 02 de setembro de 2020

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator